Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal, com indicação das normas e dos precedentes pertinentes. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. Ante a ausência de disparidade entre as partes do acórdão e a inexistência de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta-se a caracterização de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.